Tribunal: TJDFT
Processo: 0708958-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708958-95.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, VALERIA RODRIGUES BOLOGNA EMBARGADO: VALERIA RODRIGUES BOLOGNA, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.15004943- Pág.1/15 e Id 15008556- Pág. 1/4, no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora